Tribunal: STF
Processo: RE 87659
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
- CASAMENTO - ANULAÇÃO. Anulação de casamento. Arts. 218 e 219, I e III do Código Civil. Não
enseja recurso extraordinário acórdão que se baseou na prova dos autos para dirimir a controvérsia (Súmula 279). Recurso
extraordinário não conhecido.